Tribunal: STF
Processo: RHC 263486
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL MILITAR. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA, DE LATROCÍNIO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, § 2º-A, II, § 2º-B, C/C ART. 14, II, 157, § 3º, II, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 212.225, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. CRIMES COMUNS PRATICADOS FORA DO SERVIÇO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FUNÇÃO MILITAR. PRÁTICA DE DELITOS COMUNS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O simples fato de o agente integrar a Polícia Militar não atrai, por si só, a competência da Justiça Castrense, sendo imprescindível a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta criminosa e as funções militares desempenhadas. 



    2. No caso, os crimes de roubo qualificado, associação criminosa e latrocínio foram praticados em contexto desvinculado da atividade militar, fora do serviço, não estando presente qualquer das hipóteses do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar. 



    3. A utilização de armamento pertencente à corporação configura, no máximo, ato preparatório para a execução de crimes comuns, sem o condão de atrair a competência da Justiça Militar Estadual. 



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência da Justiça comum é mantida quando o militar da ativa pratica delito fora do serviço, sem se valer da função pública. 



    5. Para divergir das instâncias ordinárias acerca de situação fática apurada na instrução criminal e entender, conforme narrado pela defesa, que a prática delitiva estaria associada ao exercício da função militar, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via eleita. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, § 2º-B, c/c art. 14, II, 157, § 3º, II, e 288, parágrafo único, do Código Penal.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual teve a ordem denegada.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta incompetência da Justiça Comum. 



    Alega “[haver] conexão direta entre a função pública e a pratica delitiva, no caso espécie (roubo de material bélico). Somente, sem qualquer revolvimento do conjunto probatório, teve acesso a essa espécie de armamento valendo-se do cargo público. Sustenta que “o crime é próprio do agente público; dá se contra a administração pública. No caso administração pública militar”. Ressalta que “todas os elementares do crime contra a administração pública militar encontram-se presentes”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto seja: conhecido e provido o recurso.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado, associação criminosa e uso de armamento restrito. Assalto a banco com uso de reféns e explosivos. Condenação. Pleito de nulidade da ação penal por incompetência absoluta da justiça comum e consequente remessa dos autos à Justiça Militar, por se tratar de crime cometido por policial militar. Ordem denegada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Recurso ordinário não provido pelo STJ. Nova interposição de recurso ordinário para impugnar o acórdão do STJ. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Precedente. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II - julgar em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 



    b) o crime político. 



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)



    Demais disso, in casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme relatado, a controvérsia trazida à apreciação desta Corte Superior cinge-se à definição da competência para processar e julgar os crimes pelos quais o agravante foi condenado, porquanto, na condição de policial militar, deveria responder perante a Justiça Militar Estadual. 



    Como é de conhecimento, Nos termos da orientação sedimentada na Terceira Seção desta Corte, só é crime militar, na forma do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime. Interpretação consentânea com a jurisprudência da Suprema Corte. (CC n. 170.201/PI, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 17/3/2020).



    Nessa linha de intelecção, o fato do agente ser policial militar, por si só, não atrai a competência da justiça militar. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, em sede de habeas corpus, afastou a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito na origem, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 234/239): [...]



    [...] De toda forma, verifica-se, ao menos numa análise perfunctória dos autos que o habeas corpus permite, que os delitos pelos quais o agravante foi condenado não apresentam caráter de interesse militar, pois, apesar da qualidade de policial militar e da utilização de material bélico pertencente à corporação (PMPA), os crimes foram praticados em contexto completamente dissociado da função castrense.



    In casu, o conjunto probatório indica que o agravante integrou grupo criminoso que praticou roubo tentado à agência bancária na cidade de Cametá/PA, valendo-se de armas de fogo e explosivos, fazendo reféns civis, resultando na morte de uma das vítimas. Noutras palavras, trata-se de ação criminosa voltada à subtração de valores de instituição bancária, mediante violência e grave ameaça, utilizando reféns civis como escudos humanos, conduta que não guarda qualquer relação com a atividade militar legítima. [...]



    Nesse panorama, A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a competência da Justiça comum é definida, desde que o agente, na condição de militar da ativa e fora do lugar e horário de serviço, não tenha valido do cargo para o cometimento do delito [...] (AgRg no AREsp n. 1.807.032/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe 7/6/2021), o que, a priori, ocorreu na hipótese dos autos. [...]



    Assim, não obstante os argumentos recursais quanto aos precedentes aplicáveis, cabe reiterar que o crime dos autos foi cometido fora do exercício funcional, com desvio absoluto de finalidade pública e sem qualquer conexão com a atividade militar, tratando-se, portanto, de delitos de natureza comum, a serem julgados pela Justiça Comum.



    Por fim, rememore-se que para divergir das instâncias ordinárias acerca de situação fática apurada na instrução criminal e entender, conforme narrado pela defesa, que a prática delitiva estaria associada ao exercício da função militar, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via eleita (AgRg no RHC n. 197.696/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). [...]”  



    Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal a quo “só é crime militar, na forma do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalecido de sua função para a prática do crime”, e “o fato do agente ser policial militar, por si só, não atrai a competência da justiça militar”, sendo certo que “os delitos pelos quais o [recorrente] foi condenado não apresentam caráter de interesse militar, pois, apesar da qualidade de policial militar e da utilização de material bélico pertencente à corporação (PMPA), os crimes foram praticados em contexto completamente dissociado da função castrense”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: 



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime de extorsão e organização criminosa. Matéria não examinada pelo tribunal a quo. Revolvimento fático-probatório. Competência em razão da matéria. Justiça militar. Crime em tese cometido por militar da ativa de folga e fora de local de serviço. Competência da Justiça Comum. Ausência de constrangimento ilegal. Condutas criminosas de ameaça e desacato imputadas ao paciente praticadas na condição de civil. Afastamento da competência da Justiça Castrense. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 219.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/10/2022 - grifei)



    Ademais, o Tribunal a quo registrou que “o conjunto probatório indica que o [recorrente] integrou grupo criminoso que praticou roubo tentado à agência bancária na cidade de Cametá/PA, valendo-se de armas de fogo e explosivos, fazendo reféns civis, resultando na morte de uma das vítimas. Noutras palavras, trata-se de ação criminosa voltada à subtração de valores de instituição bancária, mediante violência e grave ameaça, utilizando reféns civis como escudos humanos, conduta que não guarda qualquer relação com a atividade militar legítima”, sendo certo que “para divergir das instâncias ordinárias acerca de situação fática apurada na instrução criminal e entender, conforme narrado pela defesa, que a prática delitiva estaria associada ao exercício da função militar, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via eleita”.



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado na instância precedente, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente